Tribunal: TCU
Processo: 008.989/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 500/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação à Sra. Isaura Maria Ferreira Frega (CPF: XXX.962.797-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada pelo Acórdão 170/2018-TCU-Plenário , com a modificação realizada pelo Acórdão 287/2020-TCU-Plenário , e em dar ciência desta deliberação à aludida responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.989/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Edmilson Justino (XXX.633.047-XX); Isaura Maria Ferreira Frega (XXX.962.797-XX); João Carlos Grilo Carletti (XXX.938.867-XX); Luiz Manoel de Figueiredo Jordão (XXX.763.117-XX); Marcus de Almeida Lima (XXX.921.407-XX); Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos (XXX.396.357-XX); Sueli Conceição da Silva Tostes (XXX.380.057-XX); Walter Martins Câmara Junior (XXX.453.367-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Governo do Estado do Rio de Janeiro; Ministério das Cidades (extinta). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Eduardo Alves de Oliveira Pinto (18.353/OAB-DF), Alberto Angelo Briani Tedesco (218.506/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.